Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726638-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SANDRA MARA MEIRELLES Decisão 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Sandra Mara Meirelles, dentre outras questões afastou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal (ID no 64734127, págs. 1-4, autos no 0724367-14.2019.8.07.0001). 2. Preparo recolhido (ID no 19473444 e ID no 19473445). 3. O pedido de concessão de feito suspensivo foi indeferido (ID no 18137528, págs. 1-4). 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 19062325, págs. 1-7). 5. É o necessário. Decido. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. Na origem (autos no 0724367-14.2019.8.07.0001, ID no 71792892, págs. 1-9), foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 9. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. 10. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Dispositivo 11. Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro